Tribunal: TJES
Processo: 5001205-27.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-27.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: José Antônio de Souza

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iúna contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, diante de crédito de pequeno valor, ausência de bens penhoráveis e inexistência de demonstração de medidas administrativas prévias, pleiteando o prosseguimento do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do ente público para prosseguimento de execução fiscal de pequeno valor; (ii) estabelecer se as diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ são aplicáveis às execuções em curso; (iii) determinar se a autonomia municipal para fixação de valor mínimo para ajuizamento afasta o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 1184, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas administrativas.

O precedente possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, impondo sua aplicação inclusive aos processos em curso, sobretudo por envolver matéria de ordem pública.

O Tema 1184 estabelece regra de transição que autoriza a incidência de suas diretrizes às execuções em andamento, especialmente quanto à verificação do interesse processual.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ fixa parâmetros objetivos para racionalização das execuções fiscais, considerando o baixo potencial de recuperação do crédito e o elevado custo da persecução judicial.

O reduzido valor do crédito executado, inferior a R$ 1.500,00, aliado à ausência de bens penhoráveis, evidencia a baixa utilidade da via judicial.

A ausência de comprovação de adoção de medidas administrativas eficazes pelo ente exequente reforça a inexistência de interesse de agir.

O transcurso
in albis
do prazo para manifestação sobre a incidência do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024 demonstra a falta de diligência do exequente em comprovar a viabilidade da execução.

A autonomia municipal para fixação de valores mínimos para ajuizamento não afasta o controle jurisdicional das condições da ação nem se sobrepõe ao princípio da eficiência.

A extinção do feito não viola a competência do ente federado nem o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas concretiza diretrizes de racionalização da atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir quando ausentes elementos que demonstrem a utilidade da via judicial. 2. As diretrizes fixadas no Tema 1184 do STF aplicam-se às execuções fiscais em curso, inclusive quanto à verificação das condições da ação. 3. A ausência de adoção de medidas administrativas prévias e a inexistência de bens penhoráveis evidenciam a inadequação da via judicial executiva. 4. A autonomia municipal para fixação de valor mínimo para ajuizamento não impede o reconhecimento judicial da ausência de interesse processual à luz do princípio da eficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 927, III; Lei nº 6.830/1980, art. 34; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001205-27.2022.8.08.0028

A
PTE
:
M
UNICÍPIO DE
IÚNA

A
PD
O
:
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE IÚNA em face da r. sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese: (i) o cabimento da apelação diante da superação do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/1980; (ii) a inaplicabilidade, ao caso concreto, do critério geral de extinção de execuções fiscais de pequeno valor; (iii) a existência de autonomia municipal e legislação local para definição do valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, fixado em R$ 1.100,00; (iv) a violação à competência constitucional do ente federado; e (v) a presença dos requisitos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença de interesse de agir do ente público para o prosseguimento da execução fiscal, à luz das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, bem como da regulamentação conferida pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.208, fixou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, bem como condicionou o ajuizamento da execução à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título.

A força vinculante do referido precedente, nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe sua observância pelos órgãos do Poder Judiciário, inclusive em relação às demandas em curso, especialmente quando a própria tese estabelece diretrizes de racionalização da atividade jurisdicional.

Não obstante a alegação do Apelante acerca da inaplicabilidade retroativa do precedente, verifica-se que o próprio Tema 1184 contempla regra de transição, permitindo a incidência de suas diretrizes às execuções em andamento, sobretudo no que concerne à aferição do interesse de agir, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse contexto, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada com o propósito de racionalizar o trâmite das execuções fiscais, estabelece parâmetros objetivos para a extinção de demandas de baixo valor, considerando, dentre outros aspectos, o reduzido potencial de recuperação do crédito e o elevado custo da persecução judicial.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença, o valor do crédito executado, à época do ajuizamento, era inferior a R$ 1.500,00, enquadrando-se, portanto, na categoria de execuções de pequeno valor. Ademais, restou consignado que não foram localizados bens passíveis de penhora, tampouco demonstrada a adoção de medidas administrativas eficazes, circunstâncias que evidenciam a baixa probabilidade de satisfação do crédito pela via judicial.

De mais a mais, cumpre salientar que o magistrado de origem oportunizou ao ente exequente manifestação acerca da incidência do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024, tendo o prazo transcorrido in albis, o que reforça a ausência de demonstração concreta de utilidade da execução fiscal.

A ausência de interesse processual, na hipótese, não decorre unicamente do valor do crédito, mas da conjugação de fatores que evidenciam a inadequação da via judicial, tais como o reduzido montante executado, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de iniciativa da exequente em demonstrar a viabilidade da cobrança judicial.

Não se desconhece a autonomia dos entes federados para disciplinar a cobrança de seus créditos, inclusive mediante a fixação de valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais. Todavia, tal prerrogativa não se sobrepõe aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente o da eficiência, tampouco afasta o controle jurisdicional acerca da presença das condições da ação.

Por conseguinte, não há falar em violação à competência municipal ou ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim em adequada aplicação das diretrizes fixadas no Tema 1184 da repercussão geral e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, as quais orientam a extinção de execuções fiscais desprovidas de utilidade prática.

Assim, correta a sentença ao extinguir o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, vez que não obstante por diversas vezes decidir pela anulação da sentença, para cumprimento da tese 2 do Tema de Repercussão Geral, no caso dos autos, já houve o referido cumprimento.

Ante o exposto,
conheço do
recurso
e

nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, não há condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de habilitação nos autos pelo recorrido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista dos autos.

__________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
5001205-27.2022.8.08.0028.

APELANTE: MUNICÍPIO DE IUNA.

APELADO: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO VISTA

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

O eminente Desembargador Relator Robson Luiz Albanez apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso. Sua Excelência considerou que “o valor do crédito executado, à época do ajuizamento, era inferior a R$ 1.500,00, enquadrando-se, portanto, na categoria de execuções de pequeno valor. Ademais, restou consignado que não foram localizados bens passíveis de penhora, tampouco demonstrada a adoção de medidas administrativas eficazes, circunstâncias que evidenciam a baixa probabilidade de satisfação do crédito pela via judicial. De mais a mais, cumpre salientar que o magistrado de origem oportunizou ao ente exequente manifestação acerca da incidência do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024, tendo o prazo transcorrido in albis, o que reforça a ausência de demonstração concreta de utilidade da execução fiscal. A ausência de interesse processual, na hipótese, não decorre unicamente do valor do crédito, mas da conjugação de fatores que evidenciam a inadequação da via judicial, tais como o reduzido montante executado, a inexistência de bens penhoráveis e a ausência de iniciativa da exequente em demonstrar a viabilidade da cobrança judicial”.

O ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de negar provimento ao recurso, mas por fundamentação diversa da apresentada pelo Relator. Considerou o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que “há a falta de indicação do CPF/CNPJ do Executado, fato reconhecido pelo próprio Município nos autos, o que autoriza a extinção imediata da execução fiscal”.

O art.
6
º da Lei n. 6.8
30
, de 22 de setembro de 1980, prevê que “A petição inicial indicará apenas:
I
- o Juiz a quem é dirigida; II - o pedido; e III - o requerimento para a citação”.

No Tema 876 o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
as seguintes teses:
“Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” e “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CNPJ da parte executada (pessoa jurídica), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06”.

Por sua vez, o
excelso Supremo Tribunal Federal assentou sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

D
isciplinando a aplicação da
s
tese
s
fixada
s
no
referido Tema
, o
colendo
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024,
que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.
A
mencionada Resolução
prevê no art. 1º-A que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada” e no parágrafo único estabelece que “O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A propósito da matéria, o colendo Conselho Nacional de Justiça na consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000 assentou o seguinte:

C
onsulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

No caso, restou constatado que não houve indicação do CPF/CNPJ do executado, sendo, isso, inclusive, reconhecido pelo apelante.

Posto isso,
com a devida vênia que merece o ilustre Relator,
voto no sentido de
negar provimento ao recurso
, mas com base em fundamentação diversa.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001205-27.2022.8.08.0028

APELANTE:
MUNICÍPIO DE IUNA

APELADO:
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO VISTA
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia instaurada em face da respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de interesse processual, à luz da Resolução nº 547 do CNJ.

Após detida análise dos autos,
acompanho o resultado do voto proferido pelo Relator
, Desembargador Robson Luiz Albanez, no sentido de manter a extinção da execução,
mas por fundamento diverso
.

No caso, verifico que há a falta de indicação do CPF/CNPJ do Executado, fato reconhecido pelo próprio Município nos autos, o que autoriza a extinção imediata da execução fiscal.

A despeito do entendimento do STJ (Tema 876) que dispensa a indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial com fulcro na LEF, o cenário jurídico foi alterado pelo julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que legitimou a extinção de execuções fiscais sob a ótica da racionalização processual e da eficiência administrativa.

Nesse sentido, o CNJ editou as Resolução nº 547/2024, posteriormente robustecida pela de nº 617/2025, cujo artigo 1º-A determina a extinção dos feitos sem a devida identificação cadastral em qualquer fase do processo. O caráter cogente dessa regra foi reafirmado pelo próprio Conselho em sede de Consulta vinculante (0004754-38.2025.2.00.0000), consolidando que a ausência desses dados impede a flexibilização do artigo 319, § 3º, do CPC em favor da Fazenda Pública e inviabiliza as pesquisas patrimoniais automáticas, tornando a execução ineficaz. No caso concreto, cumpre destacar que a própria Secretaria do Juízo realizou tentativas de localização do número do CPF nos sistemas eletrônicos disponíveis, as quais restaram completamente infrutíferas.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, de acordo com a Resolução 617/2025.

De outro lado, esclareço que, diversamente do posicionamento do eminente Relator, entendo que a presente execução fiscal
não
se enquadra nas balizas de extinção por ausência de interesse de agir delineadas pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A referida Resolução estabelece um critério objetivo de utilidade da prestação jurisdicional em dois cenários: (a) paralisia do feito por mais de um ano antes da citação; ou (b) não localização de bens penhoráveis após o ato citatório. Trata-se de baliza de eficiência voltada à racionalização de demandas infrutíferas.

Meu entendimento fundamenta-se na tese firmada pelo STF no Tema 1.184, segundo a qual:

“(...) valor de R$10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal
, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”.
Sem grifos no original.

Portanto, independentemente do valor de alçada definido pelo Município, se a execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, impõe-se a sua extinção por falta de interesse de agir superveniente.

In casu
, não houve paralisação do feito por período superior a um ano sem movimentação útil, o que afasta o critério de inércia exigido pelo Tema nº 1.184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. Com efeito, constata-se que o Juízo de origem omitiu-se na apreciação de pedido expresso e pendente formulado pelo Município para a penhora de imóvel do devedor, em que pese a natureza
propter rem
da obrigação.

Ressalta-se, por fim, que a existência de legislação municipal fixando teto inferior ao patamar de R$10.000,00 para o ajuizamento não obsta a extinção amparada na Resolução nº 547/2024 do CNJ. Isso ocorre porque a norma local disciplina o interesse de agir no nascedouro da ação, ao passo que o regramento do Conselho Nacional de Justiça regula o prosseguimento de execuções já judicializadas.

Portanto, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, por fundamento diverso.

Ante o exposto, assim como o
Relator
- mas por fundamento diverso - nego provimento ao recurso.

É como voto.